Tribunal: TJMT
Processo: 1005588-69.2020.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005588-69.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A.A.P.D.S. - ASSOCIACAO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA SENSORIAL - CNPJ: 00.444.585/0001-39 (APELANTE), MONARA MARQUES DE TOLEDO - CPF: 035.694.171-07 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), EMILIA MARIA TARSITANO - CPF: 025.722.288-07 (APELANTE), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS

–

CONTRATO DE TELEFONIA –
PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADO
–

CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA RÉ
–

DÉBITO EXISTENTE – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ATO LÍCITO – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se não comprovado o cancelamento do contrato de prestação de serviços telefônicos
, é devida a cobrança das respectivas faturas.

A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de
débito

lícito não enseja danos morais.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Danos Morais julgada
improcedente com condenação da autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante alega que
houve cobranças posteriores ao encerramento do contrato firmado entre as partes e a sua inscrição
no cadastro de inadimplentes.

Aduz
que
“
os documentos juntados nos autos são insuficientes para a comprovação de que a conduta da Recorrida é lícita, tendo em vista que sequer houve a juntada da ficha de atendimentos, o que poderia facilmente ser apresentado em juízo, ou mesmo, os atendimentos do Sr. Thiago referente ao período de 01/12/2018 até 23/01/2019, data essa alegada pela recorrente que houve o encerramento do contrato”.

Busca a condenação da
ré

em danos morais no valor de R$10.000,00.

Nas Contrarrazões (Id
247551226
),
a apelada sustenta
que seguiu as diretrizes estabelecidas pela ANATEL
, ao constatar a existência dos débitos em seu sistema e realizou os procedimentos legais para
recebimento dos créditos.

Afirma que
a negativação do nome da apelante se deu pelo inadimplemento das faturas.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que teve seu nome indevidamente inserido nos órgãos
de proteção ao crédito por dívida que não reconhece
,
referente as faturas de
fevereiro a abril de 2019 nos valores de R$153,25; R$
157,80 e 153,25 respectivamente.

Aduz que essas
cobranças
são
posteriores ao encerramento do contrato firmado entre as partes
.

O feito foi julgado improcedente nos seguintes termos:

“
Todavia,conforme consta dos autos, a autora não buscou o cancelamento do serviço, visto que não trouxe aos autos nenhum comprovante de cancelamento e/ou ligação feita à empresa requerida, sequer comprovou esse suposto cancelamento com o atendente “Thiago”, além disso, o serviço questionado foi cancelado pela empresa requerida por inadimplemento, em 24/06/2024, momento em que o nome da parte Autora foi devidamente negativado, ou seja,o pedido de cancelamento não ocorreu por vontade da parte Autora.

Deste modo, as cobranças relativas
a
linha de telefonia, bem como, relativas ao encerramento da mesma, são perfeitamente legais conforme resolução nº632/2014 da ANATEL, artigo 57 a 59
”.

Por cuidar de relação de consumo, competia
à ré a legitimidade da avença e, consequentemente, da cobrança, sobretudo porque não recorreu
tempestivamente da inversão do ônus probatório determinado na decisão de Id

247551164
.

Ela

trouxe nos autos o contrato
de n.
5049447697, terminal 66 35216608
,
cancelado em 24
-
6-2019 por inadimplemento
das faturas de fevereiro a abril de 2019.

E, apesar da autora alega
r
que já havia solicitado o cancelamento contratual não trouxe nenhum documento que corrobore o alegado
.

Assim,
a ré se desincumbiu de produzir p
rova de fato modificativo, extintivo e impeditivo do direito reclamado
pela apelante, quanto a inexistência do
dever de reparar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA RÉ – DÉBITO EXISTENTE – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – ATO LÍCITO – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE – INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A inscrição em cadastros de inadimplentes decorrente de cobrança motivada configura ato lícito e não enseja danos morais.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus
da
sucumbência.

(N.U 0000908-04.2016.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 13/03/2023)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024